Tribunal: STF
Processo: ARE 1538023
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Julgadora da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 19, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. AFASTADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. DADOS FORNECIDOS PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE. 1. A questão discutida no presente caso versa sobre a legalidade das administradoras de cartões de crédito de fornecerem informações mensalmente ao Fisco, portanto, uma questão de direito e que decorre de prova documental. 2. O envio das informações pelas administradoras de cartão decorre do cumprimento à determinação legal, de forma semelhante ao constante do artigo 5° da Lei Complementar n.° 105/2001, de modo que a obtenção das informações em questão não configura quebra de sigilo, tampouco necessita de prévia requisição judicial, visto não se tratar tal acesso pelo Fisco de quebra de sigilo bancário, mas apenas de transferência de dados sigilosos da esfera bancária para a fiscal, permanecendo resguardada a intimidade e a vida privada do contribuinte. 3. Os apelantes foram devidamente notificados no Processo Administrativo Tributário para apresentar defesa capaz de infirmar a autuação, quedando-se inertes. Da mesma forma, não trouxeram ao processo, qualquer alegação capaz de macular o crédito ora impugnado, não podendo falar em nulidade da autuação. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”



    Os primeiros embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 27). Já os segundos aclaratórios foram acolhidos, mas sem efeitos modificativos (eDOC 35).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XII, LVI, e 145, §1º, todos do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega que (eDOC 42, pp. 11-12):



    “(...) as informações financeiras do contribuinte foram repassadas a administração fazendária estadual pelas administradoras de cartões, de forma ordinária, independentemente da notificação do contribuinte quanto à existência de processo administrativo, aliás quando do compartilhamento das referidas informações se quer havia sido instaurado procedimento fiscal ou processo administrativo. A ausência de notificação prévia à obtenção dos dados, conforme entendimento deste e. STF, constitui óbice à utilização da autorização prevista no art. 6º da LC 105/2001 e, de consequência, torna ilícito o compartilhamento das informações. 



    Desta forma, demonstrada a ilicitude do compartilhamento das movimentações financeiras do contribuinte, verifica-se que o lançamento do crédito tributário está fundamentado em prova ilícita, o que constitui violação ao disposto no art. 5º, LVI, da CF/88”. 



    A Vice-Presidência do TJGO inadmitiu o recurso pela incidência da súmula 282 (eDOC 49)



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à recorrente.



    Conforme orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 601.314, paradigma do Tema 225 da Repercussão Geral, feito de minha relatoria (DJe 15.9.2016), adotou-se o entendimento de que o art. 6º da Lei Complementar 105/2001 é constitucional. Confira-se com a respectiva ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1º, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Posteriormente, o Plenário deste Tribunal, ao julgar a ADI 2859, de relatoria do Min. Dias Toffoli (DJe 20.10.2016), a despeito de ter concluído pela improcedência do pedido, ressalvou que a possibilidade, quanto aos Estados e Municípios, de que seus agentes obtivessem informações bancárias no âmbito da atividade das autoridades fiscais tributárias ficava condicionada à regulamentação análoga ao Decreto Federal 3.724/2001, que tem propósito semelhante ao Decreto Estadual cujos efeitos foram suspensos pela instância de origem. Confira-se a ementa do mencionado aresto:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições financeiras. Decreto nº 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto da ação direta nº 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4º do art. 1º, da Lei Complementar nº 105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito policial. Possibilidade. Precedentes. Art. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar). Compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de compartilhamento de informações bancárias. Art. 1º da Lei Complementar nº 104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3º, § 3º, da LC 105/2001. Informações necessárias à defesa judicial da atuação do Fisco. Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI nº 2.859. Ação que se conhece em parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente. ADI nº 2.390, 2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas improcedentes. 



    1. Julgamento conjunto das ADI nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, que têm como núcleo comum de impugnação normas relativas ao fornecimento, pelas instituições financeiras, de informações bancárias de contribuintes à administração tributária. 



    2. Encontra-se exaurida a eficácia jurídico-normativa do Decreto nº 4.545/2002, visto que a Lei n º 9.311, de 24 de outubro de 1996, de que trata este decreto e que instituiu a CPMF, não está mais em vigência desde janeiro de 2008, conforme se depreende do art. 90, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -ADCT. Por essa razão, houve parcial perda de objeto da ADI nº 2.859/DF, restando o pedido desta ação parcialmente prejudicado. Precedentes. 



    3. A expressão “do inquérito ou”, constante do § 4º do art. 1º da Lei Complementar nº 105/2001, refere-se à investigação criminal levada a efeito no inquérito policial, em cujo âmbito esta Suprema Corte admite o acesso ao sigilo bancário do investigado, quando presentes indícios de prática criminosa. Precedentes: AC 3.872/DF-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/15; HC 125.585/PE-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 19/12/14; Inq 897-AgR, Relator o Ministro Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ de 24/3/95. 



    4. Os artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos regulamentares (Decretos nº 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e nº 4.489, de 28 de novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1º, da Constituição Federal. 



    5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais, econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non para a realização do projeto de sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o dever fundamental de pagar tributos, visto que são eles que, majoritariamente, financiam as ações estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse quadro, é preciso que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal, sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/ 2001 de extrema significância nessa tarefa. 



    6. O Brasil se comprometeu, perante o G20 e o Fórum Global sobre Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins Tributários (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes), a cumprir os padrões internacionais de transparência e de troca de informações bancárias, estabelecidos com o fito de evitar o descumprimento de normas tributárias, assim como combater práticas criminosas. Não deve o Estado brasileiro prescindir do acesso automático aos dados bancários dos contribuintes por sua administração tributária, sob pena de descumprimento de seus compromissos internacionais. 



    7. O art. 1º da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1º, inciso II, e o § 2º ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública. Outrossim, a previsão vai ao encontro de outros comandos legais já amplamente consolidados em nosso ordenamento jurídico que permitem o acesso da Administração Pública à relação de bens, renda e patrimônio de determinados indivíduos. 



    8. À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão da Advocacia-Geral da União, caberá a defesa da atuação do Fisco em âmbito judicial, sendo, para tanto, necessário o conhecimento dos dados e informações embasadores do ato por ela defendido. Resulta, portanto, legítima a previsão constante do art. 3º, § 3º, da LC 105/2001. 



    9. Ação direta de inconstitucionalidade nº 2.859/DF conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente. Ações diretas de inconstitucionalidade nº 2390, 2397, e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação aos Estados e Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal nº 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei nº 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários.”



    Sendo esse o contexto jurisprudencial da matéria tratada no presente recurso, observo que o Colegiado de origem consignou o seguinte (eDOC 19, p. 6):



    “(...) a legislação atualmente em vigor, especialmente a Lei Complementar nº 105/01 em seu art. 6º, é expressa e clara no sentido de que a Administração Fazendária pode, por contra própria, requerer o afastamento do sigilo dos dados bancários, desde que atendidos os requisitos de haver procedimento fiscal ou processo administrativo, e a medida ser indispensável, sendo que, no particular, ocorreu a primeira hipótese. 



    Na hipótese em análise, com o cruzamento de informações colhidas eletronicamente, foram constatados movimentos de entradas pelas Notas Fiscais Eletrônicas (aquisição de produtos pela autora) e o pagamento das saídas de mercadorias e serviços não declarados (pelos consumidores), através do uso de cartões de crédito, para o CNPJ da empresa, resultando na falta de pagamento do imposto. O dever das administradoras de cartões de crédito de fornecer informações mensalmente ao Fisco, decorre de diversas disposições legais, assim, fere a razoabilidade admitir que para fiscalização efetuar o cruzamento de tais dados que já estão em seu poder, necessitaria de “... prévia autorização ou ainda prévia ciência do contribuinte quanto ao procedimento...”, conforme alegado pelos apelantes, especialmente porque não configura quebra de sigilo, o cruzamento de informações entre o Fisco e as operadoras de cartão de crédito.



    (...)



    Ademais, ao contrário do que alegam os apelantes, verifica-se que eles foram devidamente notificados no Processo Administrativo Tributário para apresentar defesa capaz de infirmar a autuação, quedando-se inertes. (mov.01, doc.03 e seguintes). Da mesma forma, não trouxeram ao presente processo, qualquer alegação capaz de macular o crédito ora impugnado, não podendo falar em nulidade da autuação. 



    Logo, não que se falar em nulidade do procedimento fiscal”.



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem, no tocante à regularidade do procedimento administrativo fiscal, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEI COMPLEMENTAR 105/2001. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O Tribunal de origem, a partir da inteligência do art. 5º da Lei Complementar nº 105/2001, fundamentou a possibilidade de obtenção de informações decorrentes das operações de cartão de crédito para fins de fiscalização nas normas estaduais de regência. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, notadamente a Lei Estadual nº 5.391/2009, regulamentada pelo Decreto nº 41.726/2009, de modo que o processamento do apelo extremo se encontra inviabilizado, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1480397 AgR, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 10-07-2024)



    De último, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente